Tribunal: TJDFT
Processo: 0012104-15.2015.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA. REQUERIMENTO RÉU. DESNECESSÁRIO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Não se aplicam o § 6o do art. 485 do CPC nem a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça quando, em execução/cumprimento de sentença, não houver resistência, com apresentação de defesa, ainda que perfectibilizada a relação processual. Precedentes.

2. Recurso conhecido e não provido.